Tribunal: TCU
Processo: 014.534/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Maria Aparecida Azevedo de Medeiros

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituída por João Aquino de Medeiros, em favor de Maria Aparecida Azevedo de Medeiros, emitida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar em favor de Maria Aparecida Azevedo de Medeiros (e-Pessoal n. 126046/2022), negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção dos proventos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor deste acórdão à interessada, alertando-a sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos por força do efeito suspensivo de eventuais recursos contra a presente deliberação, em caso de não provimento; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.